Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-61.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001618-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BATISTA QUINTINO - CPF: 378.064.751-68 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO
A QUO
É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIEITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo
a quo
do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo
ad quem
é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

2. Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. A prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Tema 05 - REsp. 1073976/RS).

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO BATISTA QUINTINO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Ressarcimento por Preterição nº 1001618-61.2017.811.0041, julgou improcedente o pedido, cujo escopo era a promoção da Apelante na carreira militar e o tempo excedente, aproveitado às demais e futuras promoções.

Em suas razões recursais (Id. 84078463), argumenta a não ocorrência de prescrição, pois é uma relação de trato sucessivo, ou seja, não prescreve o fundo de direito, nos termos da súmula 85 do STJ.

Alega que a Administração Pública deveria ter transferido o Recorrente com proventos integrais ao posto hierarquicamente superior ao qual exercia na época ou, alternativamente, ser promovido a 1º Sargento da PM/MT.

Sustenta existência de direito a promoção, pois preencheu os requisitos do Decreto Estadual nº 2.268/2014 e da Lei Estadual nº 10.076/14 e que foi preterido de forma injusta.

Afirma existência do direito de ressarcimento por preterição e dano moral
in re ipsa
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 84078466.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser dirimido no presente recurso é saber se houve prescrição nos atos de promoção do Apelante na carreira militar e, consequentemente, revisão dos atos administrativos sucessivos.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

63. Nessa conformidade, diante da tão robusta manifestação pretoriana e larga exposição doutrinária que se aduz, vem o Requerente à douta presença de Vossa Excelência pleitear que:

a) sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, porquanto o Requerente não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais;

b) seja concedida os efeitos da Tutela Antecipada de Urgência para conceder liminar initio litis inaudita altera pars, consistente em determinar a imediata retificação da ficha funcional do Requerente, de forma que passe a constar da mesma que o autor restou promovido a graduação de Cabo a contar do dia 21 de Abril de 2004, a de 3º Sargento a partir de 25 de Dezembro de 2008 e concomitante seja o mesmo promovido a graduação de 2º Sargento a partir do dia 21 de Abril de 2012 e alternativamente a graduação de 1º Sargento a contar do dia 25 de Dezembro de 2015, uma vez que nesses períodos preenchia todos os requisitos indispensáveis para ser promovido a graduação superior;

c) seja fixado uma pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do Requerente, em caso do não cumprimento imediato da ordem Requerida, sem prejuízo das demais sanções advindas;

d) requer a intimação da Requerida informando da concessão da tutela antecipada, bem como a sua citação e do Procurador do Estado, para oferecer resposta no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

e) no mérito, julgue PROCEDENTE a ação, convolando em definitiva a tutela antecipada, consistente em determinar a imediata retificação da ficha funcional do Requerente, de forma que passe a constar da mesma que o autor restou promovido a graduação de Cabo a contar do dia 21 de Abril de 2004, a de 3º Sargento a partir de 25 de Dezembro de 2008 e concomitante seja o mesmo promovido a graduação de 2º Sargento a partir do dia 21 de Abril de 2012 e alternativamente a graduação de 1º Sargento a contar do dia 25 de Dezembro de 2015, por se tratar da mais perfeita justiça.

f) seja a Requerida compelida ao pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais que o Requerente deixou de receber como 1º Sargento a partir do dia 06 de Junho de 2011 até a propositura dessa ação, nota-se que o mesmo deve receber de forma retroativa e atualizado o valor de R$ 84.217,74 (oitenta e quatro mil duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), valor este atinentes aos últimos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da presente ação, em estrito respeito ao fenômeno da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, incluindo aqui as diferenças do 13º (décimo terceiro) salário, devendo todos os valores serem devidamente corrigidos até a data do efetivo pagamento;

g) por derradeiro, requer a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pelo Requerente;

g) seja condenado o reclamado quanto ao ônus da sucumbência, honorários advocatícios e custas processuais;

h) protesta provar o alegado por todos os meios de provas e direitos admitidos;

A sentença foi prolatada em 09/11/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC, no entanto, suspendo sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3 do CPC).

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

74. Diante de todo o exposto, aliado ao notório conhecimento jurídico que norteiam Vossas Excelências, face à inequívoca prova da verossimilhança das alegações e da existência de dano irreparável ou de difícil reparação demonstrados no corpo desta Apelação, requer-se seja recebido o presente recurso em seu EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para que:

a) A intimação da Apelada, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, apresentar as contrarrazões recursais, no prazo e forma estabelecidos em lei;

b) No mérito, pugna-se pela reforma da sentença proferida pelo Juízo de Piso, para determinar a imediata retificação da ficha funcional do Recorrente, de forma que passe a constar da mesma que o Apelante restou promovido a graduação de Cabo a contar do dia 21 de Abril de 2004, a de 3º Sargento a partir de 25 de Dezembro de 2008 e concomitante seja o mesmo promovido a graduação de 2º Sargento a partir do dia 21 de Abril de 2012 e alternativamente a graduação de 1º Sargento a contar do dia 25 de Dezembro de 2015, por se tratar da mais perfeita justiça.

c) Ainda, requer a condenação da Apelada quanto ao pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais que o Recorrente deixou receber como 1º Sargento a partir do dia 06 de Junho de 2011 até a propositura dessa ação, nota-se que o mesmo deve receber de forma retroativa e atualizado o valor de R$ 84.217,74 (oitenta e quatro mil duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), valor este atinentes aos últimos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da presente ação, em estrito respeito ao fenômeno da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, incluindo aqui as diferenças do 13º (décimo terceiro) salário, devendo todos os valores serem devidamente corrigidos até a data do efetivo pagamento;

d) por derradeiro, requer a condenação da apelada ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pelo Apelante;

e) seja condenada a Apelada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao analisar os autos, constata-se que o Apelante ingressou nas fileiras militares em 01/08/1989, conforme documento identificação pessoal funcional acostado no Id. 84077488 e foi promovido a Cabo da PM/MT em 07/05/2008, conforme Boletim Interno nº 3465 do Comando Geral da PM/MT (Id. 84077490).

Posteriormente, em 03/09/2014, foi o Apelante promovido a 3º Sargento da PM/MT, conforme Boletim Especial da PM/MT nº 15 e anexado no Id. 84077490.

Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo
ad quem
é a propositura da ação judicial.

O fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(NEGRITEI)

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou
que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932
. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1033947-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. 2. A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. (TJ/MT - N.U 1017900-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Importante consignar ainda que prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, cuja discussão já foi objeto de questionamento no âmbito do STJ e se encontra pacificado desde os idos de 2009, por meio Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, restando assim ementado,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o Tema 05.

Trago, à título de exemplificação, o seguinte aresto,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. REFORMA DE POLICIAL MILITAR NO MESMO POSTO DE GRADUAÇÃO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. (...) IV - É cediço que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. V - Nessa linha, tem-se que esta Corte Superior possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. (...) VII - Recurso especial provido. (STJ - REsp 1882350/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)

A presente ação obrigacional foi proposta em 24/01/2017, conforme se infere no Id. 84077487.

Considerando que o Apelante pretende revisar toda a sua vida funcional desde à primeira promoção, a qual ocorreu em 07/05/2008, conclui-se que prescrita está a sua pretensão, haja vista que o ingresso, na via judicial, ocorreu quando já ultrapassado e, em muito, o prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Logo, correta a sentença que reconheceu a prescrição.

Estando prescrita a pretensão do Apelante, prejudicado encontram-se todos os demais argumentos, tais como direito à promoção, ressarcimento, dano moral, etc.

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022